Tribunal: CARF
Processo: 10880.914042/2011-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.914042/2011-86
ACÓRDÃO
1002-003.550 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DURATEX S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO
NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar
a existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo do
IRPJ, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade de a autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Roberto Adelino da Silva,
Luis Angelo Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin, Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.550 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914042/2011-86
2
RELATÓRIO
Adotando o relatório do acórdão recorrido, esclareço que trata o presente processo
de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório (DD) no rastreamento 916059839
(fl. 11), emitido eletronicamente em 01/04/2011, referente ao(s) PER/DCOMP(s) no(s)
11366.52284.280307.1.7.03-3650 (com demonstrativo de crédito) e 31748.02710.150806.1.3.03-
2045.
A(s) declaração(ões) de compensação foi(ram) gerada(s) com o objetivo de ter
reconhecido o direito creditório correspondente a saldo negativo de CSLL apurado no ano-
calendário 2005, no valor de R$ 3.228.344,97, e compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no(s)
referido(s) PER/DCOMP.
De acordo com o despacho decisório (DD), o saldo negativo apurado foi de R$
2.392.028,19, razão pela qual a(s) compensação(ões) declarada(s) foi(ram) parcialmente
homologadas. As parcelas de composição do crédito informadas e confirmadas estão sintetizadas
na Tabela 1.

Na Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ) as parcelas de composição
do crédito totalizaram R$ 15.602.468,23; a CSLL devida, R$ 12.374.123,25 e o saldo negativo
apurado, R$ 3.228.344,98.
As parcelas de crédito confirmadas integralmente estão detalhadas às fls. 14 e 15. As
parcelas confirmadas parcialmente ou não confirmadas, nas Tabelas 2 (Retenções na Fonte) e 3
(Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Período Anterior, com Processo Administrativo,
Processo Judicial ou DCOMP).

Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.550 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914042/2011-86
3

O interessado apresentou manifestação de inconformidade (fls 17-28) com suas
razões de discordância e documentos de fls. 29-a 213.
A Delegacia de Julgamento julgou a Manifestação de Inconformidade procedente em
parte para “reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no DD no rastreamento
916059839 (fl. 11), referente ao Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2005, no valor de R$
835.965,79 e homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.” No
entendimento do Colegiado Recorrido, não houve a comprovação nos autos da efetiva retenção da
de CSLL no valor de R$ 351,00 (trezentos e cinquenta e um reais), único valor não reconhecido pela
DRJ.
Intimado da decisão em 15.02.2019 (fls. 247) o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário em 19.03.2019 (fls. 250) alegando em síntese que:
1) A parcela do crédito não reconhecida refere-se a retenção de IR-fonte cuja fonte
pagadora foi a empresa Elekeiroz S. A. (CNPJ 13.788.120/0001-47), cuja
remuneração de R$ 35.100,00 foi tributada pelo IR-fonte e CS-fonte., ambos
integrantes do saldo negativo apurado no período;
2) A alíquota de 1,5% de IRRF – juros sobre capital próprio (cod. 5706) foi recolhido
em duplicidade com o cod. 5706, quando deveria ter sido recolhido o valor de R$
351,00, referente à alíquota de 1,0% referente a CSLL-retida na fonte (cod. 5952)
conforme indicado na fl. 14, tabela 2);
3) Como não é mais possível realizar as retificações necessárias para sanar o erro de
fato, deve o valor ser reconhecido como crédito;
4) Requer o provimento do recurso com o reconhecimento do restante dos créditos
no total de R$ 351,00.
Não foram juntados documentos adicionais pelo Contribuinte.
É o relatório.

Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.550 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914042/2011-86
4
VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

1) Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.

2) Do mérito:
Do direito creditório
Como exposto, trata-se de pedido de compensação fundado no suposto direito de
crédito decorrente de CSLL recolhida à maior haja vista caracterização de saldo negativo.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade parcialmente procedente, deixando
de reconhecer parte ínfima do crédito no valor de R$ 531,00. Segundo o acórdão recorrido não há
nos autos a comprovação da retenção deste valor, situação que leva a não procedência da
manifestação de inconformidade nesta parte.
Pois bem, analisando as razões recursais entendo manutenção da decisão recorrida.
Segundo a Recorrente teria ocorrido um equívoco quando da retenção da CSLL, uma
vez que teria sido utilizado o código relativo à hipótese de retenção de IR, levando a um
recolhimento em duplicidade do imposto e justificando o reconhecimento da diferença, haja vista
a impossibilidade da retificação das informações. Ocorre que, não há nos autos se quer a
comprovação da ocorrência desse recolhimento em duplicidade, pelo menos tal ponto não foi
tratado de forma pormenorizada na manifestação de inconformidade e na peça do recurso
voluntário.
O art. 170 do Código Tributário Nacional admite a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo delegando à Lei
Ordinária disciplinar as condições para sua utilização:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará,
para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém,
cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês
pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.550 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914042/2011-86
5
Percebemos que o CTN condiciona a extinção do crédito tributário à utilização de
valores revestidos de certeza, por sua vez a Lei no 9.430/95 em seu artigo 74 deixa claro que
“compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação”, ou seja, cabe ao contribuinte – sob todos os aspectos – o
ônus de comprovar o direito alegado na respectiva DCOMP.
O Contribuinte poderia em sede de Recurso Voluntário ter apresentado documentos
que comprovassem seu direito, entretanto limitou-se apontar existência de erro de fato relacionado
com o código utilizado para recolhimento da retenção.
A Decisão Recorrida assim se manifesta:
Considerando que a Lei 9.430/1996, art. 28, expressamente estende à contribuição
social as regras de apuração de base de cálculo e pagamento vigentes para o
imposto de renda, aplica-se também o disposto no § 2o do art. 943 do RIR/1999 à
contribuição social.
Entretanto, a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode
ser suprida, quando possível, excepcionalmente, pelos registros constantes nos
bancos de dados da RFB, em especial pelas informações prestadas pelas fontes
pagadoras mediante Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf).
No caso, os comprovantes de rendimentos de fls. 61, 63, 64 e 65 e as informações
prestadas em DIPJ exercício 2006 (fls. 217 a 219), comprovam retenção de CSLL na
fonte, que não havia sido confirmada no DD (fl. 14, Tabela 2), no total de R$
2.125,22 (=85,23 + 1.010,43 + 306,00 + 723,57), parcela de crédito aqui acatada.
O comprovante de rendimentos de fl. 62, emitido pela fonte pagadora de CNPJ
13.788.120/0001-47, demonstra apenas retenção de imposto de renda (código
1706 - prestação de serviços - PJ), como informado em Dirf (fl. 221). Assim,
permanece sem comprovação a retenção de CSLL no valor de R$ 351,00 (fl. 14,
Tabela 2).
Ora, o documento de fls. 62 de fato comprova um valor de retenção de IR no valor
de R$ 526,50, exatos 1,5% incidente sobre o valor do serviço prestado, entretanto não há nos autos
e nem foram apresentados em sede de recurso elementos que permitem verificar o pagamento em
duplicidade ou mesmo que, havendo duplicidade, esse valor já não tenha sido utilizado no cálculo
da composição do restante da parte do saldo negativo já reconhecido.
Portanto, não há como se reconhecer o direito creditório pleiteado decorrente da
retenção da CSLL declarados no PER/DCOMP em análise, pois não houve a comprovação por meio
de provas documentais hábeis.
A partir da fundamentação da decisão recorrida o Contribuinte poderia ter trazido
mais informações e documentos para demonstrar seu direito, entretanto nada foi apresentado
estando o processo instruído apenas com parte de documentos que comprovam o pagamento de
IRRF (fls. 62).
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.550 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914042/2011-86
6
Destaca-se que, no geral, as provas do direito da recorrente estão relacionadas com
informações e documentos “particulares” (contratos, notas fiscais, extratos bancários) o que torna
ineficaz qualquer medida de conversão do processo em diligência. A verificação possível por parte
da autoridade fiscal sobre a liquidez e certeza do crédito já foi realizada quando da análise da
decisão recorrida.
Assim, diante da não caracterização de saldo negativo, não há grandeza a ser
reconhecida por este Colegiado.

3) Conclusão:
Assim, diante de todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 278
DF CARF MF
Original